Tribunal: TJDFT
Processo: 0750506-50.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0750506-50.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GERSON MARUNO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Consta pedido no recurso inominado para a antecipação dos efeitos da tutela recursal, de modo a determinar que o Distrito Federal forneça, no prazo máximo de 48 horas, tratamento de hemodiálise ambulatorial, nos termos da prescrição médica. Decido. Para concessão de antecipação provisória da tutela necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No entanto, não foram demonstrados tais requisitos. Isso porque não se constata a urgência do procedimento a autorizar eventual antecipação do seu procedimento em detrimento de outras pessoas que aguardam com quadro clínico mais urgente (prioridade vermelha) ou em condições clínicas similares (AMARELA – ID 44467719), de modo que deve aguardar o julgamento do recurso. Ademais, a parte autora encontra-se internada recebendo o tratamento. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ao Ministério Público para manifestação. Após, retornem conclusos para o julgamento do recurso. Brasília/DF, 21 de março de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator